Tribunal: TJDFT
Processo: 0730319-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730319-98.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: GISELLE MACHADO BRUZACA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LS&amp;M Assessoria Ltda. contra a r. decisão Id. 202838323, proferida pelo Juiz de Direito da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0710872-97.2019.8.07.0001, movido contra Giselle Machado Bruzaca, indeferiu o pedido de penhora de parte do salário da devedora. O pedido de tutela antecipada foi indeferido– Id. 62091143. As contrarrazões foram apresentadas pela Agravada, que noticiou desemprego superveniente – Id. 63086521. Intimada para se manifestar, a Agravante permaneceu inerte – Id. 64503872. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso, encontram-se o interesse de agir que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida a se valer das vias recursais adequadas, para manifestar sua irresignação (art. 996 do CPC). No caso em exame, por estar a Agravada desempregada (Id. 63086531), falta interesse recursal ao credor para questionar a decisão que indeferiu o pedido de penhora de parte do seu salário. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora